Tribunal: TJSP
Processo: 0514300-39.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Município de Guarulhos – Exercícios de 1997 a 2003 – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Recurso não provido.